Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSUMIDOR. COMPRA EM APLICATIVO. CANCELAMENTO. PROPAGANDA. VINCULAÇÃO DO PROPONENTE À OFERTA. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRODUTO EQUIVALENTE. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório.
2. Os artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a obrigação do fornecedor em cumprir a oferta clara e precisamente veiculada.
3. Em caso de recusa de cumprimento da oferta, a legislação consumerista prevê que o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos (art. 35 do CDC).
4. O artigo 499 do Código de Processo Civil dispõe que “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
5. Não tendo sido comprovada a inexistência de produtos equivalentes a serem oferecidos ao autor, é descabida, neste momento processual, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
6. O dano moral relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc. Nesse aspecto, não se verifica a ocorrência de dano moral diante de mero mal-estar, dissabor, vicissitudes do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.